Tribunal: TJBA
Processo: 8035231-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035231-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDE LIMA GRIOLET

Advogado(s)
:
ICARO BOMFIM DE SOUZA

AGRAVADO: DENIS MICHEL GRIOLET

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-CÔNJUGES. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Lima Griolet contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Denis Michel Griolet, deferiu liminar para determinar a desocupação do imóvel pela ré, no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração. O magistrado de origem fundamentou a decisão na comprovação da posse pelo autor, na separação de fato do casal e no regime de separação convencional de bens, afastando alegação genérica de confusão patrimonial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, notadamente diante da existência de medida protetiva de afastamento do lar em favor da agravante e da ausência de comprovação da posse pretérita pelo agravado.

III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho e de sua data (art. 561 do CPC).
4. Nas ações possessórias, a análise restringe-se à posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade (art. 1.210, § 2º, do CC; art. 557, parágrafo único, do CPC).
5. No caso, os documentos apresentados concentram-se na propriedade do bem, sem elementos suficientes para demonstrar posse pretérita efetiva do agravado.
6. A medida protetiva de afastamento do lar em favor da agravante impede, provisoriamente, o retorno do agravado ao imóvel, sendo questão afeta ao juízo criminal.
7. A situação de alta conflituosidade entre as partes e a ausência de prova robusta dos requisitos legais impõem a necessidade de dilação probatória e do contraditório antes de eventual reintegração liminar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.
Tese de julgamento:

"1. A concessão de liminar possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e de sua data, sendo insuficiente a prova apenas da propriedade do bem.

2. Medida protetiva de afastamento do lar inviabiliza, provisoriamente, a reintegração de posse, devendo a questão ser submetida ao juízo criminal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8035231-63.2025.8.05.0000,
da Comarca de Uruçuca, figurando como parte Agravante
CLEIDE LIMA GRIOLET
e como parte Agravada
DENIS MICHEL GRIOLET.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça